Tribunal: TJDFT
Processo: 0711752-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0711752-53.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MATHEUS GOMES VISGUEIRA AGRAVADO: UNIMED BRASILIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DECISÃO 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Matheus Gomes Visgueira contra a decisão proferida pela Juíza de Direito em exercício na 12a Vara Cível de Brasília, que, em cumprimento de sentença instaurado contra Unimed Brasília Cooperativa de Trabalho Médico, determinou suspensão do processo até o encerramento do processo de insolvência n. 0007696-51.2015.8.07.0015 (ID 151383875 do processo n. 0015703-45.2013.8.07.0001). Nas razões recursais (ID 45197743), a parte agravante relata ter requerido o cumprimento de sentença cumulado com pedido de desconsideração da personalidade jurídica, a fim de atingir o patrimônio dos diretores-presidentes da Unimed Brasília (Swedenburg do Nascimento Barbosa, Antônio Carlos Pires de Milletto E Sylvia Carvalho De Oliveira), bem como o de outras cooperativas integrantes do grupo Unimed (Unimed Central Nacional, Unimed Uberlândia e Unimed Centro-Oeste). Explica que a Unimed Brasília, ora recorrida, está sob processo de insolvência (n. 0007696-51.2015.8.07.0015). Esclarece que o objeto deste recurso não é a natureza de seu crédito, que foi reconhecido, na decisão agravada, como concursal. Sustenta que, ainda que se tenha de aguardar o desfecho da ação de insolvência, nada obsta que o cumprimento de sentença, incluindo a análise do pedido de desconsideração da personalidade jurídica, prossiga apenas contra os diretores e demais cooperativas do grupo Unimed. Defende existir litisconsórcio passivo facultativo quando requerida a desconsideração da personalidade jurídica juntamente com outro pedido formulado na petição inicial ou incidentemente no processo em curso (enunciado n. 125 do VIII Fórum Permanente de Processualistas Civis – FPPC). Diante disso, considera que as relações processuais com cada parte devem ser consideradas de modo independente, conforme os arts. 117 e 118 do CPC. Cita o princípio da duração razoável do processo para amparar sua pretensão. Requer antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinado, de plano, o prosseguimento do cumprimento de sentença, inclusive para análise do pedido de desconsideração da personalidade jurídica, quanto aos outros requeridos (diretores e cooperativas do grupo Unimed). Ao final, pugna pela reforma da decisão agravada, nos moldes do pedido liminar. Sem preparo, pois o recorrente é beneficiário da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 1.019, I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal. O art. 995, parágrafo único, do CPC estabelece que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos representar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Para antecipação dos efeitos da tutela recursal, aplicam-se os requisitos previstos no art. 300 do CPC: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com bases nesses pressupostos, passa-se a examinar o pedido liminar apresentado na peça recursal. Como relatado, a parte recorrente sustenta que, ainda que se tenha de aguardar o desfecho do processo de insolvência (n. 0007696-51.2015.8.07.0015) aberto pela Unimed Brasília, ora agravada, nada obsta que a execução, incluindo a análise do pedido de desconsideração da personalidade jurídica, prossiga apenas contra os diretores e as demais cooperativas do grupo Unimed. Apesar da relevância dos argumentos expostos na peça recursal, não se constata perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo capaz de amparar o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Não foi esclarecido, no recurso, os prejuízos concretos que poderiam ser suportados com a manutenção dos efeitos da decisão questionada, sendo insuficiente a genérica menção aos pressupostos legais necessários para concessão da medida liminar pleiteada. Aliás, neste juízo de cognição sumária, não há evidências de dilapidação ou ocultação patrimonial praticada pela parte executada/agravada ou pelos demais requeridos, o que demonstra não existir urgência apta a justificar o pedido de tutela antecipada recursal. A questão de mérito trazida neste recurso será analisada, com a profundidade necessária, pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, conforme o art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Após, remetam-se os autos ao Ministério Público para apresentação de parecer, em razão da atuação no processo de origem como fiscal da ordem jurídica. Ao final, retornem conclusos. Brasília, 30 de março de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora